Tribunal: TJBA
Processo: 8009481-46.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009481-46.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARCELO SOUSA DE ANDRADE e outros

Advogado(s):JAMILE DE CARVALHO DA SILVA

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELO MINISTERIAL. AGENTES ABSOLVIDOS DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, LEI N. 11.343/06.
ART. 14, LEI N. 10.826/03
.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA EM ABORDAGEM POLICIAL. RECHAÇADA. NULIDADE RELATIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O ASSUNTO. CONVERSA INFORMAL ENTRE APELADOS ADMITINDO A PRÁTICA DELITIVA E OUVIDA POR POLICIAIS MILITARES QUE NÃO CONFIGURA ENTREVISTA INFORMAL. DIREITO AO SILÊNCIO DEVIDAMENTE INFORMADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NO MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. PROVA VÁLIDA.
MÉRITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS AGENTES POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DE AMBOS OS RECORRIDOS DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AO COMÉRCIO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO QUE SOMENTE FICOU COMPROVADA PARA UM DOS AGENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS REUNIDOS NA ETAPA INQUISITORIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Preliminarmente, foi aventada a nulidade de quaisquer declarações de policiais militares responsáveis pelo flagrante em razão da suposta ausência do “Aviso de Miranda” na ocasião.
O Aviso de Miranda consiste no dever da autoridade policial de comunicar ao acusado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo e, ao que consta dos cadernos processuais, foi devidamente prestado em momento oportuno (interrogatório dos apelados pela Autoridade Policial).
Além de tal advertência configurar nulidade meramente relativa, conforme compreensão do STJ sobre o tema, observa-se que na situação narrada, não seria possível desconsiderar a prova colhida – conversa dos recorridos com um terceiro contando que teriam ganhado o comando da “Rua da Padaria” de um famoso traficante, líder de facção criminosa da região, quando tal fala foi ouvida de maneira fortuita por policiais militares que estavam próximos.
2. No mérito, conquanto os indícios recolhidos durante a fase inquisitória apontassem para a ocorrência das práticas delitivas por ambos os recorridos, a absolvição de um deles pelo crime capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 deve ser mantida, pois todas as testemunhas foram uníssonas ao somente imputar tal infração ao seu colega.
3. Há provas contundentes no sentido de que os indivíduos foram presos em flagrante após serem ouvidos por PMs comemorando o ganho de uma boca, logo após notícias de transeuntes que dois sujeitos estariam vendendo substâncias proscritas na região. Tal situação ensejou fundada suspeita e fomentou a abordagem de ambos os indivíduos, com um deles foram encontrados tóxicos e, com o segundo – que estava em cumprimento de pena, utilizando tornezeleira eletrônica –, arma de fogo municiada, de uso permitido, mas sem atendimento aos requisitos legais.
As testemunhas foram patentes ao detalharem os fatos em Juízo, aspectos que analisados em conjunto com a materialidade e os elementos do inquérito policial, são hábeis a ensejar suas condenações.
4. Dado parcial provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença objurgada e condenar o primeiro recorrido pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei n. 10.826/03 em concurso material e, o segundo, pela prática do ilícito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada somente (art. 33, § 4º Lei n. 11.343/06), absolvendo-o da segunda infração.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8009481-46.2022.8.05.0103, proveniente do Juízo da 2ª VARA DE CRIMINAL DE ILHÉUS/BA, em que figura como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados,
GLEISSON DOS SANTOS BELMIRO e
MARCELO SOUSA DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença a fim de:

CONDENAR GLEISSON DOS SANTOS BELMIRO pela prática da infração tipificada no art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, “
c
”

do Código Penal), devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução, e ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no art. 14, Lei n. 10.826/03; e

CONDENAR MARCELO SOUSA DE ANDRADE

pela prática dos crimes elencados no art. 33, Lei n. 11.343/06 e no art. 14, Lei n. 10.826/03, em concurso material (art. 69, CP) e, por conseguinte, aplicar-lhe a sanção definitiva de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
ex vi
art. 33, § 2º, “
a
” do Código Penal.